Tribunal: TJPA
Processo: 0800566-74.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800566-74.2018.8.14.0015

APELANTE: DIOGO BORGES CARNEIRO, GILBERTO QUEIROZ CARNEIRO FILHO, JOAO HENRIQUE BORGES CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e constitucional.
Apelação cível
. Ação de indenização por danos morais. Responsabilidade civil do Estado. Vacinação H1N1. Óbito. Ausência de médico e equipamentos essenciais ao socorro da paciente. Falha específica do serviço público. Dano moral e nexo de causalidade comprovados. Recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de óbito

atribuído, cumulativamente, a uma alegada reação adversa à vacina H1N1 e a supostas irregularidades no atendimento prestado à paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado e do Município pelo falecimento da genitora dos apelantes, atribuída à aplicação da vacina H1N1, e se houve falha no atendimento médico prestado pela unidade de saúde e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva, exige a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

5. Em relação à causa do óbito da genitora dos apelantes, o Laudo de Necropsia Clínica emitido pelo Instituto Médico Legal atribuiu como causas da morte, “choque metabólico, insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão e pancreatite aguda hemorrágica”, não se podendo afirmar que os sintomas guardam nexo etiológico direto e específico com a aplicação da vacina.

4. Embora se alegue que a causa da morte tenha sido a aplicação da vacina H1N1, não foi produzida prova conclusiva nesse sentido, haja vista que tanto o único laudo médico constante nos autos quanto o inquérito policial instaurado para apuração dos fatos, não são conclusivos quanto a existência de nexo causal entre a vacinação e o óbito.

6. Quanto ao segundo fundamento para atribuição da responsabilidade civil, consistente nas falhas ocorridas durante o socorro prestado à vítima, assiste razão aos Apelantes.

7. De acordo com os depoimentos prestados no inquérito policial e em juízo, ao sentir-se mal no interior da unidade de saúde, a paciente necessitou de socorro. Contudo, o estabelecimento de saúde estava sem médico e o atendimento foi realizado por um dentista e um enfermeiro.

8. A ausência de oxigênio na unidade de saúde e de desfibrilador na ambulância do SAMU, corroboram a existência de falhas na prestação de serviços de saúde prestados pelos Recorridos.

9. Restou evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo causal com o dano moral presumido, sofrido pelos autores em decorrência do falecimento da genitora, configurando-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva dos Entes Públicos.

10. O
quantum
indenizatório no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor revela-se adequado e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação conhecido e provido, para deferir o pedido de indenização por danos morais.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC/2002, arts. 43, 186 e 927; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-SC - APL: 03049318920188240036, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 30/08/2022;

TJ-DF 07158796520228070001 1891304, Relator.: James Eduardo Oliveira, Data de Julgamento: 11/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 19 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por DIOGO BORGES CARNEIRO, GILBERTO QUEIROZ CARNEIRO FILHO e JOÃO HENRIQUE BORGES CARNEIRO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (Processo nº 0800566-74.2018.8.14.0301), ajuizada pelos Apelantes em face do MUNICÍPIO DE CASTANHAL e do ESTADO DO PARÁ.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Em suas razões, os Apelantes afirmam que são filhos de Maria Leonice da Silva Borges, falecida em 05.05.2015, sendo, segundo alegam, a causa do óbito a aplicação da vacina H1N1 e o deficitário atendimento médico prestados pelos Recorridos.

Asseveram que a genitora se encontrava em pleno estado de saúde antes da vacinação, tendo apresentado quadro de choque metabólico cerca de 30 minutos após a aplicação do imunizante, o que ocasionou o seu falecimento.

Sustentam que a falha na prestação do serviço público resta evidenciada pela ausência de médico na unidade de saúde, pela inexistência de equipamentos de primeiros socorros e pela liberação precoce da paciente sem adequada observação após a aplicação da vacina.

Afirmam que o nexo de causalidade decorre da ausência de qualquer outro fator que justificasse o óbito da genitora.

Asseveram que a responsabilidade civil do Estado, segundo entendimento jurisprudencial, é objetiva, não se exigindo prova de culpa, mas apenas do fato danoso e do nexo de causalidade, o que no caso apresentado se encontra presente.

Pugnam, ao final, pela reforma da sentença, com a consequente condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada Recorrente.

Os apelados apresentaram contrarrazões, aduzindo que não há demonstração do nexo de causalidade entre a aplicação da vacina e o óbito. Afirmam que o laudo necroscópico indicou causas autônomas para morte da paciente, dissociadas da vacinação, afastando-se o nexo causal entre a conduta administrativa e o alegado dano.

Asseveram que não existem elementos que comprovem omissão ou falha no atendimento médico prestado e que a responsabilidade civil do Estado por atos omissivos exige a comprovação do ato ilícito ou da omissão específica, o que não ocorreu.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a responsabilidade civil do Município de Castanhal e do Estado do Pará pelo óbito da genitora dos Apelantes, com a alegação de que decorreu da aplicação de vacina contra o vírus H1N1 em unidade de saúde municipal, bem como da alegada falha na prestação do serviço médico de socorro à paciente.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

DA ALEGAÇÃO DA CAUSA MORTIS

O Laudo de Necropsia Clínica emitido pelo Instituto Médico Legal (ID. 3900882) atribuiu como causas da morte,
“choque metabólico, insuficiência respiratória, edema agudo de pulmão e pancreatite aguda hemorrágica
”, não sendo possível afirmar que os sintomas guardam nexo etiológico direto e específico com a aplicação da vacina.

O inquérito policial instaurado para apurar as circunstâncias do óbito da genitora dos apelantes não constatou a existência de relação direta entre a vacinação e o evento fatal, limitando-se a recomendar a continuidade das investigações pelo Ministério da Saúde e demais órgãos competentes. Neste sentido, o inquérito conclui:

VI. CONCLUSÃO/REMESSA

Entendemos que a morte deva ser investigada pelo Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina, dentre outros organismos estatais e instituições, visando avaliar a necessidade de novos testes e exames nos compostos químicos da vacina da gripe.

Ressalte-se que o ônus de comprovar o nexo de causalidade, ainda que sob a sistemática da responsabilidade objetiva, recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;"

Apesar de ter sido oportunizada a realização de provas, inclusive pericial, com o objetivo de demonstrar que a causa da morte descrita no laudo necroscópico possui relação com a vacinação, a prova técnica não foi requerida.

Assim, não há prova concreta apta a demonstrar a relação direta entre o ato administrativo (vacinação) e o falecimento da Sra. Maria Leonice, restando, portanto, ausente o nexo de causalidade — requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil do Estado — quanto ao primeiro fundamento aduzido pelos Recorrentes.

DA ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO DE SAÚDE

Quanto ao segundo fundamento, consistente nas falhas ocorridas durante o socorro prestado à paciente, assiste razão aos Apelantes.

De acordo com os depoimentos prestados no inquérito policial e em juízo, ao sentir-se mal no interior da unidade de saúde, a genitora dos Recorrentes necessitou de socorro. Contudo, o estabelecimento de saúde estava sem médico e o atendimento foi realizado por um dentista e um enfermeiro.

A este respeito, o enfermeiro Orbison Artur Nogueira Sena que registrou o boletim de ocorrência policial afirmou (ID. 19990979 - Pág. 3):

(...) QUE após o falecimento de MARIA LEONICE, o relator comunicou à família dela o fato;
QUE ainda informa que a médica Clínico Geral do Posto, a Dr. MYLEIDE, não havia ido trabalhar hoje
. Registra para as devidas providências (...)

No mesmo sentido, a testemunha ouvida em Juízo, Maria Joelma da Silva, técnica de enfermagem que estava na unidade de saúde e aplicou a vacina na genitora dos apelantes declarou:

(...) que
os primeiros socorros foram prestados pelo enfermeiro Arthur e dentista Sara, que no momento não havia medico na unidade, a medica estava de folga, que a unidade no momento não tinha estrutura para cuidar de quem tivesse com vacina, não havia oxigênio
, todos os recursos que tinham no posto foi usado, que foi chamado ambulância e o corpo de bombeiros, que após o ocorrido foi verificado pressão, foi feito massagem, mas que tinha que ter oxigênio, desfibrilador, que o enfermeiro está habilitado para fazer esses procedimento caso houvesse equipamentos,
que a medicação só pode ser prescrita por um médico, e a unidade de saúde não pode prescrever medicamentos para dá suporte a pacientes em paradas cardíacas tal como aplicação de adrenalina, que só ode ser passada pelo médico
, que quando a Sra Maria chegou no hospital não estava mais viva, que não sabe (...)

Nota-se que, além da ausência de médico, a unidade de saúde estava sem oxigênio, o que dificultou o atendimento adequado à paciente. Além disto, conforme depoimento prestado por Sarah Rejane, dentista que socorreu a paciente, a ambulância do SAMU chegou no local para atendimento quando a paciente estava com parada cardiorespiratória, no entanto, o veículo não possuía desfibrilador para ser utilizado (ID. 19990977 - Pág. 16):

(...) QUE uns 30 minutos depois o SAMU chegou e passaram a verificar os sinais vitais;
QUE a declarante perguntou se na Ambulância tinha Desfibrilador, ocasião em que um atendente do SAMU pediu que a declarante fosse ver com o motorista para ver se o que eles tinham estava funcionando, que foi até a ambulância e o motorista disse que não tinha Desfibrilador na ambulância
(...)

Ainda que não se possa assegurar que o atendimento médico adequado garantiria a recuperação da paciente, ficou demonstrada a inadequação assistência prestada, diante da ausência de médico e de equipamentos essenciais na unidade de saúde e na ambulância do SAMU, reduzindo sobremaneira às chances de êxito do procedimento e, por conseguinte, de se evitar o óbito.

Resta assim, evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo causal com o dano moral presumido
,
sofrido pelos autores em decorrência do falecimento da genitora, configurando-se, portanto, a responsabilidade civil objetiva dos Entes Públicos.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA. ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO, OBJETIVO E CONCLUSIVO, QUE AFIRMA QUE OCORREU FALHA NO PROCEDIMENTO REALIZADOS PELO CORPO MÉDICO DO HOSPITAL.
AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS E CABÍVEIS AO CASO.

OCORRÊNCIA DE FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO NOSOCÔMIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA VERIFICADA. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
HAVENDO PROVA DE ERRO MÉDICO, FALHA OU DEMORA NO ATENDIMENTO, OU CONFUSÃO INDEVIDA DE DIAGNÓSTICO, O ENTE PÚBLICO DEVE SER CONDENADO A INDENIZAR O PACIENTE POR DANO MORAL
. (TJSC, Apelação n. 0304931-89 .2018.8.24.0036, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. Tue Aug 30 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - APL: 03049318920188240036, Relator.: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público) (grifei)

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MORTE DA PACIENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. IRMÃ DA VÍTIMA
. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE.
I. Constatada falha na prestação do serviço público de saúde que privou a paciente de receber tratamento médico tempestivo e adequado, o Distrito Federal responde pelos danos causados, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 43 do Código Civil.
II.
Aplica-se a teoria da perda de uma chance quando as provas dos autos denotam que a prestação eficaz e apropriada do serviço público de saúde poderia impedir a morte da paciente nas circunstâncias em que ocorreu
. III. Não pode ser considerado exorbitante, ante as particularidades do caso concreto, o arbitramento da quantia de R$ 10.000,00 para compensar o dano moral sofrido pela irmã da paciente que perdeu a vida devido à falha na prestação do serviço público de saúde. IV. Apelações desprovidas.

(TJ-DF 07158796520228070001 1891304, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 18/09/2024) (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autores que pretendem o recebimento de indenização pelos danos morais sofridos em razão de falha no atendimento médico
. Sentença de procedência. Apelação de ambas as partes.
Laudo pericial que deixa clara a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do réu e o falecimento da filha dos autores. Contudo, houve falha no atendimento, ante a ausência de médico, obrigando a busca de atendimento em outro estabelecimento. Responsabilidade configurada. Indenização devida. Dano moral configurado neste aspecto.
Valor da indenização que deve ressarcir a vítima/requerente, evitar o enriquecimento sem causa e alertar, advertir e penalizar o réu. Quantum reduzido para R$ 20.000,00. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DOS AUTORES.

(TJ-SP 10026295720148260286 SP 1002629-57 .2014.8.26.0286, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 03/08/2018, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2018) (grifei)

Portanto, preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, deve ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No que tange ao valor da indenização por danos morais, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Em caso semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MORTE DE PACIENTE QUE NECESSITAVA DE RESPIRADOR MECÂNICO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REFORMA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
–
Consta dos autos que o de cujus necessitava de cirurgia de urgência, após ter sofrido acidente automobilístico. O procedimento acabou por ser adiado para o dia seguinte, diante da ausência de profissionais aptos à realização de tal intervenção. O procedimento foi realizado no Hospital Militar do Estado e, enquanto o paciente se encontrava em estado gravíssimo, foi transferido para pronto-socorro municipal pela ausência de respiradores naquele. Ocorre, no entanto, que o supracitado pronto-socorro também não tinha respiradores disponíveis, vindo a óbito o paciente durante a transferência.

2
-
O Estado não pode se esvair da obrigação de fornecimento de respiradores mecânicos aos pacientes que realizam procedimentos cirúrgicos e que apresentem necessidade de uso, incorrendo em verdadeira omissão a não disponibilização de tal equipamento.

3
–

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Estado do Pará ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais) a cada autor.

4 -

Consideradas as peculiaridades do caso concreto e o princípio da proporcionalidade, entendo que deve ser reformado o valor da condenação a título de danos morais, de modo que fixo em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor/apelado.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006399-44.2006.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)
.

Considerando a gravidade do dano (morte da genitora dos Apelantes), as circunstâncias do caso concreto (ausência de médico e equipamentos necessários) e os valores comumente fixados pela jurisprudência em casos análogos, mostra-se adequada a fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810). Deve, ainda, incidir a Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021.

Quanto ao termo inicial, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e os juros de mora a contar do evento danoso, a teor do que dispõe o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e condenar os Apelados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, nos termos da fundamentação.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar os Recorridos ao pagamento de custas processuais das quais ficam isentos, por se tratar de condenação contra a Fazenda Pública e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I do CPC.

É o voto.

Belém, 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025